Tribunal: TJSP
Processo: 2167593-83.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Aprovação em concurso público para provimento de cargos de Auxiliar de Promotoria I, na especialidade administrativo, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Candidato considerado inapto por perícia médica oficial, com publicação da decisão. Recurso administrativo extemporâneo.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Aprovação em concurso público para provimento de cargos de Auxiliar de Promotoria I, na especialidade administrativo, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Candidato considerado inapto por perícia médica oficial, com publicação da decisão. Recurso administrativo extemporâneo. Ausência de direito líquido e certo à nomeação. Segurança denegada.